Tribunal: STF
Processo: RE 1420556
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 2022. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.266. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - ICMS - Diferencial de Alíquota - Impetração com o escopo de afastar a cobrança do ICMS/DIFAL para o exercício de 2022, em razão dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, diante da publicação da Lei Federal Complementar 190/2022 e da Lei Estadual 17.470/2021, posteriores ao julgamento, pelo E. STF, do tema de repercussão geral 1.093, relativo ao RE 1.287.019, rel. Min. Marco Aurélio, conjuntamente com a ADI 5464, em que se fixou o entendimento de que depois da EC 87/2015, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exige lei complementar Previsão expressa tanto na Lei Complementar Federal 190/2022, que veicula normas gerais sobre o tributo, quanto na Lei Estadual 17.470/2021, de observância da anterioridade nonagesimal Lei Estadual 17.470/2021, que efetivamente institui o tributo (publicada no exercício de 2021) e respeita a anterioridade anual (com relação ao exercício de 2022) Ausência de ato formal, concreto e específico de fiscalização tributária com relação à impetrante, em sentido contrário às disposições legais expressas Lei Complementar Federal 190/2022, que veicula somente normas gerais sobre o tributo, configura apenas implemento de condição de eficácia para exação do tributo, sem instituir o imposto ou aumentar a carga tributária Analogia ao enunciado do Tema 1.094/STF Ausência de afronta ao art. 150, III, "b", da Constituição Federal Sentença concessiva da segurança reformada RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário (e-doc. 30), interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II, 97, 146, inc. III, al. “a”, e 150, inc. III, al. “b” e “c”, da Constituição da República. No mérito, sustenta que a exigência de Difal de ICMS, instituído pela Lei Complementar nº 190, de 2022, no exercício financeiro de 2022 viola o princípio da anterioridade anual.



    É o relatório.



    Decido.



    3. A questão foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no ARE nº 1.426.271-RG/CE, Tema RG nº 1.266, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, p. 28/08/2023, conforme ementa assim transcrita:



    “Ementa Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida”.



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator